Tribunal: TJES
Processo: 5004061-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004061-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARNOBIO JOSE DA SILVA
AGRAVADO: FACIL SOLUCOES COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
ARN
Ó
BIO JOS
É
DA SILVA
contra decisão, desta relatoria, que indeferiu o pedido liminar de concessão da assistência judiciária gratuita e de concessão de efeito suspensivo, determinando o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

O agravante sustenta, em suma, que: 1) é hipossuficiente e faz jus ao deferimento do benefício. 2) é aposentado que recebe parcos rendimentos; 3) adquiriu um veículo simples e de baixo valor, financiado por longo lapso temporal, o que evidencia sua incapacidade financeira.

Contrarrazões, somente da agravada FÁCIL SOLUÇÕES COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA., no evento 3035246, pugnando pelo não conhecimento do agravo interno, que não impugnou expressamente os fundamentos da decisão agravada. Quanto ao objeto, defende que o agravante não possui o direito à gratuidade da justiça.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pelo
“
princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido”
(AgInt no RMS n. 58.200/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 28/11/2018).

De acordo com o STJ, quando
“
as razões recursais não direcionam combate à totalidade dos fundamentos do acórdão impugnado, é dever, e não faculdade do relator, negar trânsito ao recurso. Precedentes”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 37.523/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020).

Para a Corte da Cidadania, o recurso deve
“apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.909.953/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

No caso, apesar de o recurso trazer impugnações genéricas à decisão agravada, também elenca fundamentos pelos quais o agravante entende fazer jus ao benefício da gratuidade outrora indeferido.

Diante disso, rejeito a preliminar de não observância da dialeticidade, devendo ser analisado no mérito, as razões expostas pelo agravante.

DO OBJETO

Conforme consta da decisão agravada, a legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira da parte requerente.

Em outras palavras, a partir da declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento, porém, quando houver provas em sentido contrário.

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

De acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º)”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1969720/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/04/2022).

Veja-se que, somente no caso de deferimento do pedido, aplica-se o artigo 100 do CPC, possibilitando à parte contrária oferecer impugnação, que pode resultar na revogação da benesse, com recolhimento das despesas processuais que deixou de adiantar e, até mesmo, no caso de má-fé, de pagamento de multa, conforme previsto no parágrafo único do aludido dispositivo.

Ainda conforme previsão do artigo 8º, da Lei nº 1.060/1950, a revogação também pode ocorrer de ofício pelo julgador, caso verifique a inexistência ou modificação da situação de miserabilidade, sendo estas hipóteses distintas do caso concreto, que, de antemão, o juízo identificou elementos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e oportunizou a comprovação dos pressupostos legais, indeferimento o benefício justamente porquanto não comprovada a alegada insuficiência de recursos.

Na hipótese sob exame, o agravante juntou à inicial declaração de que não possui condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família (ID nº 12554498 do processo de referência), e também afirmou na peça vestibular ser
“pessoa de idade avançada, de vida simples e de parcos conhecimentos acadêmicos intelectuais”
(ID nº 12553246, fl. 02, do processo de referência)
,
juntando a cópia do extrato do seu benefício previdenciário no valor líquido de R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais) (ID nº 12553248 do processo de referência).

Entretanto, esta informação é insuficiente para conceder a ele a gratuidade da justiça, porquanto, como bem salientou o juízo
a quo
, assumiu prestações mensais de veículo no importe de R$ 986,00 (novecentos e oitenta e seis reais), superior à renda líquida da declarada aposentadoria, evidenciado que não se trata da única fonte de renda do aposentado.

A própria aquisição do veículo Ecosport, nos idos de 2021, ainda que relativo ao ano/modelo 2005, demonstra a boa condição financeira do idoso agravante, pois um aposentado com uma renda líquida inferior ao salário-mínimo seria incapaz de suportar gastos relativos ao uso e manutenção do bem, sem comprometimento de despesas básicas.

O agravante ainda contratou advogados particulares, o que embora não seja óbice para o deferimento da gratuidade, corrobora à verificação de que possui condições de arcar com as despesas.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017).

O julgador
a quo
oportunizou ao requerente/agravante comprovar de forma objetiva e com documentos suficientes os pressupostos para concessão do benefício, porém, ele se limitou a juntar a cópia da declaração de ajuste anual do IRPF relativa ao exercício 2022 (ano-calendário 2021), que apenas demonstra o valor da aposentadoria já constante dos autos, e corrobora a omissão de renda, já que assumiu despesas superiores aos seus rendimentos declarados.

Não obstante o agravante colacione jurisprudência dos tribunais federais no sentido de que a comprovação de renda mensal inferior a dez salários-mínimos enseja o deferimento do benefício, tal somatório (que hoje representa R$ 12.120,00), se comprovado, somente corroboraria a capacidade da parte de arcar com as custas processais e demais despesas decorrentes do processo.

Por fim, ainda que o Código de Defesa do Consumidor assegure ao consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos (art. 6º, VIII), e, de acordo com a Constituição Estadual, também a assistência judiciária, quando solicitada, independentemente da sua situação financeira (art. 11), para a concessão do benefício da gratuidade, faz-se necessária a presença dos pressupostos legais, ou seja, a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98 c/c art. 99 do CPC), o que não se verificou no caso concreto.

Mesmo antes do advento do CPC de 2015, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestava no sentido de que
"o art. 11, IV, da Constituição Estadual - que assegura ao consumidor assistência judiciária gratuita independente de sua condição financeira - não deve ser interpretado isolada e literalmente, mas à luz da Lei nº 1.060/50"
(Agravo Interno no Agv Instrumento nº 24129007456, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2012, Data da Publicação no Diário: 11/07/2012).

A fundamentação trazida pelo agravante, no caso, é insuficiente para desfazer a conclusão anteriormente alcançada, não havendo novo elemento de prova capaz de ensejar a modificação da decisão atacada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão que determinou o recolhimento do preparo, bem como para determinar que também seja quitada taxa judiciária deste agravo interno (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC),
sob pena de
não conhecimento do
recurso
(
agravo de instrumento
)
, nos termos do artigo 101, §2º do CPC
2
.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
3
.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

2
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

(...)

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PRELIMINAR DE NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA
FÍSICA
–
ACERVO PROBATÓRIO QUE INFIRMA A ALEGAÇÃO DE PRECARIEDADE –
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A apesar de o recurso trazer impugnações genéricas à decisão agravada, também elenca fundamentos pelos quais o agravante entende fazer jus ao benefício da gratuidade outrora indeferido. Diante disso, rejeita-se a preliminar de não observância da dialeticidade, devendo ser analisado no mérito, as razões expostas pelo agravante.

2. A legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira da parte requerente.

3. O agravante juntou à inicial declaração de que não possui condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, e também afirmou na peça vestibular ser
“pessoa de idade avançada, de vida simples e de parcos conhecimentos acadêmicos intelectuais”,
juntando a cópia do extrato do seu benefício previdenciário no valor líquido inferir a prestação mensal por ele assumida para compra de um veículo, evidenciado que não se trata da sua única fonte de renda.

4. A própria aquisição do veículo demonstra a boa condição financeira do idoso agravante, pois um aposentado com uma renda líquida inferior ao salário-mínimo seria incapaz de suportar gastos relativos ao uso e manutenção do bem, sem comprometimento de despesas básicas.

5. O agravante ainda contratou advogados particulares, o que embora não seja óbice para o deferimento da gratuidade, corrobora à verificação de que possui condições de arcar com as despesas.

6. Não obstante o agravante colacione jurisprudência dos tribunais federais no sentido de que a comprovação de renda mensal inferior a dez salários-mínimos enseja o deferimento do benefício, tal somatório, se comprovado, somente corroboraria a capacidade da parte de arcar com as custas processais e demais despesas decorrentes do processo.

7. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor assegure ao consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos (art. 6º, VIII), e, de acordo com a Constituição Estadual, também a assistência judiciária, quando solicitada, independentemente da sua situação financeira (art. 11), para a concessão do benefício da gratuidade, faz-se necessária a presença dos pressupostos legais, ou seja, a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98 c/c art. 99 do CPC), o que não se verificou no caso concreto.

8. A fundamentação trazida pelo agravante é insuficiente para desfazer a conclusão anteriormente alcançada, não havendo novo elemento de prova capaz de ensejar a modificação da decisão atacada.

9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.